Tribunal: TJSP
Processo: 1502462-87.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU, Taxa de lixo e Taxa de Expediente – Exercícios de 2017 a 2019 - Nulidade da CDA – CTN, art. 202, inciso III e LEF, art. 2o, §5o, inciso III – Oportunizada a substituição ou emenda do título – Vício não sanado – Execução extinta – Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa atualizado (R$

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU, Taxa de lixo e Taxa de Expediente – Exercícios de 2017 a 2019 - Nulidade da CDA – CTN, art. 202, inciso III e LEF, art. 2o, §5o, inciso III – Oportunizada a substituição ou emenda do título – Vício não sanado – Execução extinta – Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa atualizado (R$ 2.068,75, em novembro de 2014) CPC, art. 85, §11 – Sentença mantida - Recurso desprovido.